Tribunal: TJDFT
Processo: 0707932-53.2019.8.07.0004
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTAS PROMISSÓRIAS. EXCESSO. INEXISTÊNCIA. QUANTUM DEVIDO.
1. O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cabe ao executado ao opor embargos à execução (art. 333, inciso II, do CPC).
2. Inexistindo prova capaz de ilidir a execução questionada, forçoso reformar a sentença que acolheu os embargos.
3. Recurso conhecido e provido.